Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-42.2016.8.11.0105
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000905-42.2016.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HUENDERSON LUIZ FRANCA DOS SANTOS - CPF: 629.653.872-34 (APELANTE), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), PEDRO NERES FONSECA - CPF: 156.534.809-59 (APELADO), MARIA PEREIRA FONSECA - CPF: 654.428.812-87 (APELADO), LAURA NERES FONSECA - CPF: 851.510.841-00 (APELADO), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), MILSON NERES FONSECA - CPF: 350.413.312-00 (APELADO), MARIA MADALENA FONSECA JOAO - CPF: 899.235.102-04 (APELADO), IVANIR NERES FONSECA SANTOS - CPF: 798.680.702-44 (APELADO), ESPÓLIO DE APARECIDO NERES FONSECA - CPF: 580.979.612-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NERES FONSECA - CPF: 156.534.809-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PEREIRA FONSECA - CPF: 654.428.812-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE

–
INTERDITO PROIBITÓRIO

–
PROCEDÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA

–
INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA

–
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS

–
POSSE ANTERIOR COMPROVADA

–
TURBAÇÃO CONFIGURADA

–
PRINCÍPIO DA SAISINE

–
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA AOS HERDEIROS

–
CONTRATO SEM TRADIÇÃO REAL

–
INEFICÁCIA POSSESSÓRIA

–
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE

–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por contra sentença
que julgou procedente ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório, confirmando medida liminar e ratificando a posse dos autores sobre área rural de 39 alqueires em Colniza/MT, com condenação do réu em custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se há ausência de dialeticidade ou inovação recursal; (
ii
) se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC; (
iii
) se contratos
particulares de cessão afastam a pretensão possessória; (
iv
) se houve transmissão automática da posse aos herdeiros; e (v) se a valoração probatória merece reforma.

III. Razões de decidir

3
.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença quanto à posse anterior, turbação, valoração probatória e cadeia possessória.

4.
Acolhe-se parcialmente a preliminar de inovação recursal, afastando argumentos sobre natureza
propter

personam
da autuação do IBAMA e aplicação da Súmula 84 do STJ, não deduzidos oportunamente.

5.
A ação possessória limita-se ao exame da posse de fato, vedando discussão sobre propriedade (art. 557 do CPC).

6.
Os apelados comprovaram posse anterior mediante atos concretos de exploração econômica e benfeitorias, corroborados por prova testemunhal convergente.

7.
Contratos particulares desacompanhados de tradição real não geram efeitos possessórios oponíveis a terceiros. A posse exige
corpus
e
animus
demonstrados por atos exteriores.

8.
A instrução não demonstrou que o alegado intermediário tenha exercido posse de fato, permanecendo o
de cujus
na posse até seu falecimento.

9.
Opera-se transmissão automática da posse aos herdeiros pelo princípio da saisine (
arts
. 1.784 e 1.206 do CC), independentemente de formalidades, podendo ser exercida por prepostos.

10.
A turbação restou caracterizada pelo ingresso do apelante na área em abril/maio de 2016, coagindo o caseiro e fixando placas. Ação ajuizada tempestivamente em maio/2016.

IV. Dispositivo e tese

1
1
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

A preliminar de ausência de dialeticidade não obsta o conhecimento quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reiterando argumentos da contestação.
2.
Configura inovação recursal a introdução, em sede de apelo, de fundamentos não deduzidos oportunamente no primeiro grau.
3.
A ação possessória tutela a posse de fato, vedando discussão sobre propriedade (art. 557 do CPC).
4.
Contratos de cessão desacompanhados de tradição real e de atos exteriores de posse não geram efeitos possessórios oponíveis a terceiros.
5.
A transmissão da posse aos herdeiros opera-se automaticamente pelo princípio da saisine (
arts
. 1.784 e 1.206 do CC), independentemente de formalidades, podendo ser exercida por prepostos.
6.
O princípio da imediatidade confere ao juiz da instrução condições privilegiadas para valorar a prova testemunhal, devendo ser prestigiado em sede recursal
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
HUENDERSON LUIZ FRANÇA DOS SANTOS
em face da sentença proferida na
A
ção de
M
anutenção de
P
osse cumulada com interdito proibitório,
movida pelo
ESPÓLIO

DE APARECIDO NERES FONSECA
, representado por seus sucessores
LAURA NERES
FONSECA

e OUTROS
, que
julgou procedente o pedido, confirmando integralmente a medida liminar anteriormente concedida
,
ratificando a posse dos
a
utores sobre a área rural de 39 (trinta e nove) alqueires, localizada na Linha 20, km 04, lado esquerdo, Capa Mansa, Colniza/MT
e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Nas razões recursais
,
ID
.
222760101, o apelante sustenta, preliminarmente, que a prévia transmissão da posse constitui elemento impeditivo do direito dos autores, argumentando que a ausência de anulação do negócio jurídico firmado entre o
de cujus
e terceiro (
Eleomar
Catarina Dias) impede o acolhimento da pretensão possessória.

Alega que o juízo possessório não é sede adequada para declaração de nulidade de negócios jurídicos complexos e que a existência de cadeia dominial possessória hígida afasta a configuração de turbação.

Invoca jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo dúvidas sobre a legitimidade possessória ou necessidade de apuração de vícios em negócios jurídicos, a tutela possessória não deve ser deferida.

No mérito, defende a inexistência de simulação no contrato celebrado entre Aparecido Neres Fonseca e
Eleomar
, argumentando que a tese dos apelados carece de lógica jurídica.

Quanto à prova testemunhal, aponta contradições nos depoimentos das testemunhas arroladas pelos autores e sustenta a idoneidade dos depoimentos prestados por suas testemunhas.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão
dos
ônus sucumbenciais, revogação da liminar e expedição de mandado para seu reingresso na posse do bem.

O
ESPÓLIO

DE APARECIDO NERES FONSECA

apresentou c
ontrarrazões
,
ID
.
224101127, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, ao argumento de que as razões recursais constituem mera reprodução da contestação, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença.

Arguem, ainda, manifesta inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, por terem sido suscitadas em segundo grau teses não debatidas na origem.

No mérito, defendem o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC e a imediata transmissão possessória pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC), sustentando que a posse foi automaticamente transmitida aos herdeiros com a abertura da sucessão.

Subsidiariamente, requerem a condenação do apelante por litigância de má-fé (
arts
. 80 e 81 do CPC).

Pugnam, ao final, pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse cumulada com Interdito Proibitório
pelos autores
visando à proteção possessória de uma área rural de 39 alqueires, localizada na Linha 20, km 04, lado esquerdo, Capa Mansa, Comarca de Colniza, Mato Grosso, conhecida como "Sítio do Aparecido Neres", atribuindo-se à causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Na petição inicial, os autores alegaram que o imóvel foi adquirido pelo
de cujus
, Aparecido Neres Fonseca, em 19 de março de 2015, mediante instrumento particular de cessão de direitos possessórios firmado com Jeremias Elias de Moura, pelo valor de R$ 80.000,00, pagos parte em semoventes e parte em imóvel residencial, conforme detalhado no documento acostado aos autos sob ID
.
56511840 - pág. 3
2, vejamos:

Sustentaram que Aparecido exerceu a posse de forma mansa e pacífica, realizando benfeitorias, como cercas, represas e plantio de pastagem, posse es
sa
que se estendeu aos seus herdeiros com o falecimento, por força do princípio dasaisine.

Como elemento probatório da posse anterior, os autores destacaram a autuação dode cujuspelo IBAMA em 26 de junho de 2015 (Auto de Infração n. 9051824-E e Termo de Embargo n. 622925-E) por suposta degradação ambiental, o que, de forma inequívoca, confirma o exercício de fato da posse sobre a área naquela época.

O cerne da demanda possessória reside na alegada turbação praticada pelo
r
equerido,
HUENDERSON LUIZ FRANÇA DOS SANTOS
, a partir de abril de 2016, quando teria adentrado no imóvel afirmando tê-lo adquirido de um terceiro conhecido como "Semente" (
Eleomar
Catarina Dias).

Conforme narrado na exordial, a turbação atingiu seu ápice em 15 de maio de 2016, quando o
r
equerido, acompanhado de agentes públicos,
coagi
u
o funcionário/caseiro dos autores, Adilson Alves Toledo, a deixar a área, sob a alegação de ser o novo e legítimo proprietário, inclusive fixando uma placa de identificação no local.

O requerido
,
por sua vez, alega ter adquirido o imóvel rural em 18 de abril de 2016 do Sr.
Eleomar
Catarina Dias (vulgo "Semente") por R$ 190.000,00.
Vejamos:

Juntou contrato de compra e venda entre Aparecido Neres Fonseca e
Eleomar
, datado de 30 de março de 2015, sustentando a higidez e a legalidade da cadeia possessória.
Vejamos
:

Afirmou que sua posse era de boa-fé e que os autores, na pessoa de seu funcionário Adilson, teriam cometido crimes ambientais e o ameaçado.

Pois bem.

Preliminar
mente
– ausência de dialeticidade recursal

Alegam os
apelados
que as razões recursais constituem mera reprodução das teses expendidas em sede de contestação, furtando-se
o apelante ao dever processual de confrontar os fundamentos específicos da sentença.

O
p
rincípio da
d
ialeticidade, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, exige que o recorrente decline, de forma clara e específica, as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão recorrida padece de erro.

Analisando detidamente as razões recursais de ID
.
222760101, verific
a-se
que o apelante, embora tenha reiterado argumentos já expendidos na contestação, efetivamente impugnou os fundamentos centrais da sentença, quais sejam: (i) o reconhecimento da posse anterior dos autores; (
ii
) a configuração da turbação; (
iii
) a valoração da prova testemunhal; e (
iv
) a desconsideração da cadeia possessória invocada pela defesa.

A
demais, impugnou a valoração da prova testemunhal realizada pelo magistrado sentenciante, apontando contradições nos depoimentos das testemunhas arroladas pelos apelados e defendendo a idoneidade dos depoimentos prestados por suas testemunhas.

Nesse contexto, a
circunstância de o apelante ter reiterado teses já expendidas na contestação não configura, por si só, vício formal apto a obstar o conhecimento do recurso. Trata-se, em verdade, de questão afeta ao mérito da insurgência, relacionada à suficiência ou não dos argumentos para infirmar a conclusão alcançada pelo
j
uízo de origem.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Da preliminar de inovação recursal

Os apelados suscitam, ainda, a ocorrência de manifesta inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do C
PC
, ao argumento de que o apelante teria passado a sustentar, apenas em segundo grau, teses não debatidas nem saneadas na origem.

Especificamente, apontam como inovações: (i) a alegada natureza
propter

personam
da autuação do IBAMA; (
ii
) a construção argumentativa por analogia à Súmula 84 do STJ e à disciplina dos embargos de terceiro; e (
iii
) novas versões sobre a ocupação do imóvel, dissociadas do que foi afirmado em depoimento e na defesa originária.

A preliminar merece parcial acolhi
mento
.

O sistema processual civil pátrio consagra o Princípio da Eventualidade, segundo o qual compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. As questões de fato não suscitadas no juízo
de 1º grau
somente podem ser examinadas em grau de recurso se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC.

Compulsando os autos,
constata-se
que, de fato, o apelante não apresentou, na fase de saneamento do processo (ID
.
204752016), qualquer impugnação específica quanto à validade ou ao alcance probatório do Auto de Infração do IBAMA, aceitando-o como elemento integrante do acervo instrutório.

Somente nas razões recursais o apelante passou a questionar a utilização de
sse
documento como elemento de prova da posse, invocando a natureza
propter

personam
da responsabilidade administrativa ambiental e argumentando que a autuação não seria apta a comprovar o exercício da posse pelo
de cujus
.

Tal argumentação constitui nítida inovação recursal, pois introduz fundamento de defesa não deduzido no momento processual adequado
.

Da mesma forma, a invocação da Súmula 84 do STJ e da disciplina dos embargos de terceiro, embora guarde relação com a matéria de fundo debatida nos autos, não foi objeto de alegação específica na contestação, constituindo-se em construção argumentativa desenvolvida apenas em sede recursal.

Todavia, no que se refere às
"novas versões sobre a ocupação do imóvel"
, não
se verifica
a alegada inovação. O apelante, tanto na contestação quanto nas razões recursais, sustentou a existência de cadeia possessória hígida, fundada nos contratos particulares de cessão de direitos, argumentando que teria adquirido a posse de forma legítima.

A circunstância de ter desenvolvido tal argumento de forma mais detalhada nas razões recursais não configura inovação, mas mero aprofundamento de tese já deduzida na defesa originária.

Portanto,
acolho parcialmente a preliminar de inovação recursal
, para afastar do conhecimento deste Tribunal os argumentos relativos: (i) à natureza
propter

personam
da autuação do IBAMA como fundamento para desconstituir o valor probatório do Auto de Infração; e (
ii
) à aplicação analógica da Súmula 84 do STJ e da disciplina dos embargos de terceiro.

No mérito

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do C
PC
para o acolhimento da pretensão
possessória, quais sejam: (i) a posse anterior; (
ii
) a turbação ou esbulho; (
iii
) a data do ato; e (
iv
) a continuação da posse, embora turbada.

A sentença
,
com acerto, delimitou o objeto da cognição ao âmbito estritamente possessório, afastando discussões de natureza petitória, em observância ao disposto no art. 557 do CPC, que veda a discussão sobre propriedade nas ações possessórias.

Consignou o
j
uízo
a quo
, com precisão:

"As ações possessórias, a teor da clareza insofismável do art. 557 do Código de Processo Civil, não comportam discussão acerca da propriedade do bem em litígio. Mais especificamente, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal é taxativo ao preceituar que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre a coisa não obsta à manutenção ou à reintegração de posse."

Tal delimitação mostra-se juridicamente irrepreensível, porquanto o juízo possessório não se presta à averiguação de quem detém o título dominial mais robusto, mas sim de quem demonstrou ter exercido a melhor posse de fato sobre a área rural.

Analisando detidamente o acervo probatório,
constata-se que
os apelados lograram demonstrar, de forma inequívoca, o exercício da posse anterior por meio de seu antecessor, Aparecido Neres Fonseca.

A materialidade dessa posse manifestou-se por meio de atos concretos de exploração econômica e benfeitorias, tais como a confecção de cercas, represas e plantio de pastagens em toda a área, conforme comprovado pelo instrumento particular de cessão de direitos
possessórios firmado com Jeremias Elias de Moura em 19 de março de 2015 (ID
.
56511840 - pág. 3
2
)
.

A
demais, a
prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia, realizada em 03 de outubro de 2016, e em audiência de instrução e julgamento, realizada em 30 de outubro de 2025 (ID 213543139), revelou-se convergente e harmônica.

As testemunhas Sadi Elias de Moura e
Jucimar
Rodrigues Costa, vizinhos confrontantes e conhecedores da região, foram coerentes, em ambos os momentos processuais, ao afirmar que Aparecido exerceu a posse de forma contínua e ininterrupta até o seu falecimento, realizando benfeitorias e mantendo a área sob sua vigilância.

Sadi Elias de Moura, na qualidade de presidente da associação rural local, reforçou a ideia de que a posse sempre foi de Aparecido e, posteriormente, mantida pelo seu caseiro Adilson Alves Toledo.

Jucimar
Rodrigues Costa, vizinho contíguo ao imóvel, confirmou que Aparecido exercia a posse de forma mansa e pacífica, chegando inclusive a realizar tratativas com o próprio apelante para permuta de pequena porção de terra entre os imóveis fronteiriços, o que demonstra o reconhecimento, pelo próprio recorrente, da posse exercida pelos sucessores do
de cujus
.

Não obstante o
apelante fundament
e
sua defesa na existência de contrato particular de cessão de direitos possessórios celebrado entre Aparecido Neres Fonseca e
Eleomar
Catarina Dias em 30 de março de 2015 (ID 56511840, págs. 82/83), seguido de nova cessão deste último em seu favor, em 18 de abril de 2016 (ID 56511840, págs. 146/148)
,
a existência
formal de tais instrumentos contratuais não se mostrou suficiente para comprovar a efetiva transmissão da posse, elemento essencial para a configuração do direito possessório.

Com efeito, a posse, enquanto estado de fato juridicamente protegido exige a demonstração de atos exteriores que revelem o exercício dos poderes inerentes à propriedade (
corpus
) acompanhados da intenção de tê-la como própria (
animus
). A mera existência de cláusula contratual, desacompanhada da tradição real do bem, não é apta a gerar efeitos possessórios oponíveis a terceiros.

No caso concreto, a instrução probatória não demonstrou que
Eleomar
Catarina Dias tenha, em algum momento, exercido posse de fato sobre o imóvel.

Ao contrário, posto que a
s testemunhas arroladas pelos apelados foram categóricas ao afirmar que
Eleomar
era desconhecido na região como possuidor daquela área específica e que Aparecido continuou a exercer a posse e as benfeitorias mesmo após a data do alegado contrato.

Mesmo as testemunhas arroladas pelo apelante Darci Pereira e Cleiton Sales de Moura não conseguiram estabelecer a posse contínua e pacífica de
Eleomar
.

Isto porque, o
depoimento de Darci Pereira limitou-se a afirmar que soube que
Eleomar
teria ingressado na posse e vendido para o apelante, mas não demonstrou ter presenciado ou atestado atos concretos de posse de
Eleomar
sobre a área litigiosa.

Cleiton Sales de Moura, por sua vez, apenas confirmou que foi contratado pelo apelante para realizar cercas no momento da
turbação, o que corrobora a posse injusta e precária do recorrente, e não a posse legítima de seu antecessor,
Eleomar
.

Portanto, o ônus do apelante de provar um fato modificativo do direito dos autores (a posse anterior e justa de
Eleomar
, que daria lastro à sua própria aquisição) não foi cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o
contrato entre Aparecido e
Eleomar
, desacompanhado de qualquer prova fática de sua execução (transmissão real da posse e exercício dos atos inerentes), constitui mero instrumento formal incapaz de infirmar a posse comprovadamente exercida por Aparecido até sua morte.

Com o falecimento de Aparecido Neres Fonseca, operou-se a transmissão automática da posse aos seus herdeiros, por força do princípio da saisine, consagrado no art. 1.784 do C
C
,
cuja transmissão
independe de qualquer formalidade ou ato de apreensão material, operando-se de pleno direito no momento da abertura da sucessão, conforme expressa previsão do art. 1.206 do C
C
.

Assim, os sucessores habilitados nos autos em 14 de abril de 2025 (Ivanir Neres Fonseca, Laura Neres Fonseca, Maria Madalena Fonseca João e
Milson
Neres Fonseca
–
ID
.
190549953) passaram a ostentar a qualidade de possuidores, com todos os direitos e prerrogativas inerentes a tal condição.

A circunstância de os herdeiros residirem em localidade diversa ou de não exercerem pessoalmente atos de vigilância sobre o imóvel não afasta a proteção possessória, uma vez que a posse pode ser exercida por
meio de prepostos, como efetivamente ocorreu no caso concreto, mediante a atuação do caseiro Adilson Alves Toledo.

Sobre o tema, a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao repelir a tese de
"posse abandonada"
quando presentes os efeitos da sucessão hereditária, conforme precedente invocado pelos apelados nas contrarrazões:

"O herdeiro do proprietário registral possui legitimidade ativa para propor ação de demarcação e defesa possessória em nome próprio, ainda que não formalizada a partilha. A ausência de inventário não obsta o exercício de pretensões judiciais relativas ao patrimônio hereditário comum, em face de terceiros estranhos à sucessão." (N.U 1002797-79.2019.8.11.0002
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)
)

Nesse contexto, v
erifica-se que a
turbação possessória restou caracterizada pelo ingresso do apelante na área em 24 de abril de 2016, quando, invocando a condição de adquirente, passou a praticar atos que molestaram o exercício da posse pelos herdeiros de Aparecido Neres Fonseca.

Como constatado, o
ato
turbativo
concretizou-se em 15 de maio de 2016, quando o apelante, acompanhado de agentes públicos, coagiu o caseiro dos autores a deixar a área, fixando placas de identificação e afirmando-se proprietário do imóvel.

Tais condutas configuram inequívoca turbação possessória, caracterizada pela moléstia ao exercício da posse alheia, sem que tenha havido
completo

desapossamento (que configuraria esbulho).

A
demais, a
ação foi ajuizada tempestivamente, em 21 de maio de 2016, dentro do prazo de ano e dia da turbação, o que autoriza a tramitação pelo rito especial e a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 558 do CPC.

Ainda que o apelante se insurja
contra a valoração da prova testemunhal realizada pelo
j
uízo
a quo
, apontando contradições nos depoimentos das testemunhas arroladas pelos apelados e defendendo a idoneidade dos depoimentos prestados por suas testemunhas
, tal insurgência não prospera, visto que o j
uízo
a quo
, no exercício do livre convencimento motivado, valorou adequadamente a prova testemunhal produzida, prestigiando os depoimentos que se mostraram coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos probatórios.

A circunstância de Sadi ter afirmado que tinha conhecimento de todos os contratos de venda de terra em Colniza/MT e, posteriormente, ter declarado desconhecer os contratos apresentados pelo apelante, não configura contradição insanável, mas sim reforça a tese de que tais instrumentos não produziram efeitos práticos no plano possessório, permanecendo no campo das abstrações contratuais.

Da mesma forma a alegação de que
Jucimar
teria negado conhecer
Eleomar
Catarina Dias não desqualifica seu depoimento, porquanto o que releva, para fins possessórios, não é o conhecimento pessoal do alegado intermediário na cadeia de transmissões, mas sim a constatação de quem efetivamente exerceu a posse de fato sobre a área.

Por fim, o
apelante dedica extensa argumentação para refutar a tese de simulação do contrato celebrado entre Aparecido Neres Fonseca e
Eleomar
Catarina Dias, sustentada pelos apelados.

Argumenta que tal tese não teria lógica jurídica, porquanto o contrato foi celebrado em data posterior à autuação do IBAMA, não sendo apto, portanto, a afastar a responsabilidade administrativa ambiental do de cujus.

A questão, todavia, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Conforme consignado na sentença,
"qualquer argumento atinente a questões petitórias, a vícios de negócio jurídico (como simulação), ou a omissões em inventários que não impactem diretamente a posse fática, deve ser sopesado apenas na medida em que sirva para fragilizar ou robustecer a alegação do efetivo e justo exercício possessório por uma das partes, e nunca como fundamento autônomo para o julgamento da lide."

O que releva, para fins possessórios, não é a eventual simulação ou validade do negócio jurídico, mas sim a demonstração de quem efetivamente exerceu a posse de fato sobre a área.

No caso concreto, restou sobejamente comprovado que Aparecido Neres Fonseca manteve o exercício da posse mesmo após a data do alegado contrato com
Eleomar
, circunstância que, por si só, afasta a eficácia possessória de tal instrumento, independentemente de eventual declaração de nulidade em ação própria.

Elemento de especial relevo, destacado com acerto pelos apelados nas contrarrazões, consiste na circunstância de que o apelante, embora tenha contestado a ação possessória, absteve-se de formular, nos próprios autos ou em demanda autônoma, qualquer pedido de tutela possessória em seu favor, nos termos do art. 556 do CPC, que consagra o caráter dúplice das ações possessórias.

De outra parte, o
s apelados produziram prova plena e coerente de seu direito, demonstrando o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, ao passo que o apelante permaneceu no campo das alegações destituídas de suporte fático-probatório.

A procedência da demanda revela-se consequência natural de um processo em que os autores se desincumbiram plenamente do ônus probatório que lhes incumbia, ao passo que o réu não logrou comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reconhecido.

Quanto ao pedido subsidiário de condenação por litigância de má-fé formulado pelos apelados nas contrarrazões, embora o recurso não mereça provimento, a insurgência do apelante não extrapola os limites do exercício regular do direito de defesa.

Não se vislumbra, no caso concreto, a presença dos requisitos previstos no art. 80 do CPC, notadamente o dolo processual necessário para a aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios em
mais
2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.
-

V O T O

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse cumulada com Interdito Proibitório
pelos autores
visando à proteção possessória de uma área rural de 39 alqueires, localizada na Linha 20, km 04, lado esquerdo, Capa Mansa, Comarca de Colniza, Mato Grosso, conhecida como "Sítio do Aparecido Neres", atribuindo-se à causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Na petição inicial, os autores alegaram que o imóvel foi adquirido pelo
de cujus
, Aparecido Neres Fonseca, em 19 de março de 2015, mediante instrumento particular de cessão de direitos possessórios firmado com Jeremias Elias de Moura, pelo valor de R$ 80.000,00, pagos parte em semoventes e parte em imóvel residencial, conforme detalhado no documento acostado aos autos sob ID
.
56511840 - pág. 3
2, vejamos:

Sustentaram que Aparecido exerceu a posse de forma mansa e pacífica, realizando benfeitorias, como cercas, represas e plantio de pastagem, posse es
sa
que se estendeu aos seus herdeiros com o falecimento, por força do princípio dasaisine.

Como elemento probatório da posse anterior, os autores destacaram a autuação dode cujuspelo IBAMA em 26 de junho de 2015 (Auto de Infração n. 9051824-E e Termo de Embargo n. 622925-E) por suposta degradação ambiental, o que, de forma inequívoca, confirma o exercício de fato da posse sobre a área naquela época.

O cerne da demanda possessória reside na alegada turbação praticada pelo
r
equerido,
HUENDERSON LUIZ FRANÇA DOS SANTOS
, a partir de abril de 2016, quando teria adentrado no imóvel afirmando tê-lo adquirido de um terceiro conhecido como "Semente" (
Eleomar
Catarina Dias).

Conforme narrado na exordial, a turbação atingiu seu ápice em 15 de maio de 2016, quando o
r
equerido, acompanhado de agentes públicos,
coagi
u
o funcionário/caseiro dos autores, Adilson Alves Toledo, a deixar a área, sob a alegação de ser o novo e legítimo proprietário, inclusive fixando uma placa de identificação no local.

O requerido
,
por sua vez, alega ter adquirido o imóvel rural em 18 de abril de 2016 do Sr.
Eleomar
Catarina Dias (vulgo "Semente") por R$ 190.000,00.
Vejamos:

Juntou contrato de compra e venda entre Aparecido Neres Fonseca e
Eleomar
, datado de 30 de março de 2015, sustentando a higidez e a legalidade da cadeia possessória.
Vejamos
:

Afirmou que sua posse era de boa-fé e que os autores, na pessoa de seu funcionário Adilson, teriam cometido crimes ambientais e o ameaçado.

Pois bem.

Preliminar
mente
– ausência de dialeticidade recursal

Alegam os
apelados
que as razões recursais constituem mera reprodução das teses expendidas em sede de contestação, furtando-se
o apelante ao dever processual de confrontar os fundamentos específicos da sentença.

O
p
rincípio da
d
ialeticidade, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, exige que o recorrente decline, de forma clara e específica, as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão recorrida padece de erro.

Analisando detidamente as razões recursais de ID
.
222760101, verific
a-se
que o apelante, embora tenha reiterado argumentos já expendidos na contestação, efetivamente impugnou os fundamentos centrais da sentença, quais sejam: (i) o reconhecimento da posse anterior dos autores; (
ii
) a configuração da turbação; (
iii
) a valoração da prova testemunhal; e (
iv
) a desconsideração da cadeia possessória invocada pela defesa.

A
demais, impugnou a valoração da prova testemunhal realizada pelo magistrado sentenciante, apontando contradições nos depoimentos das testemunhas arroladas pelos apelados e defendendo a idoneidade dos depoimentos prestados por suas testemunhas.

Nesse contexto, a
circunstância de o apelante ter reiterado teses já expendidas na contestação não configura, por si só, vício formal apto a obstar o conhecimento do recurso. Trata-se, em verdade, de questão afeta ao mérito da insurgência, relacionada à suficiência ou não dos argumentos para infirmar a conclusão alcançada pelo
j
uízo de origem.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Da preliminar de inovação recursal

Os apelados suscitam, ainda, a ocorrência de manifesta inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do C
PC
, ao argumento de que o apelante teria passado a sustentar, apenas em segundo grau, teses não debatidas nem saneadas na origem.

Especificamente, apontam como inovações: (i) a alegada natureza
propter

personam
da autuação do IBAMA; (
ii
) a construção argumentativa por analogia à Súmula 84 do STJ e à disciplina dos embargos de terceiro; e (
iii
) novas versões sobre a ocupação do imóvel, dissociadas do que foi afirmado em depoimento e na defesa originária.

A preliminar merece parcial acolhi
mento
.

O sistema processual civil pátrio consagra o Princípio da Eventualidade, segundo o qual compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. As questões de fato não suscitadas no juízo
de 1º grau
somente podem ser examinadas em grau de recurso se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC.

Compulsando os autos,
constata-se
que, de fato, o apelante não apresentou, na fase de saneamento do processo (ID
.
204752016), qualquer impugnação específica quanto à validade ou ao alcance probatório do Auto de Infração do IBAMA, aceitando-o como elemento integrante do acervo instrutório.

Somente nas razões recursais o apelante passou a questionar a utilização de
sse
documento como elemento de prova da posse, invocando a natureza
propter

personam
da responsabilidade administrativa ambiental e argumentando que a autuação não seria apta a comprovar o exercício da posse pelo
de cujus
.

Tal argumentação constitui nítida inovação recursal, pois introduz fundamento de defesa não deduzido no momento processual adequado
.

Da mesma forma, a invocação da Súmula 84 do STJ e da disciplina dos embargos de terceiro, embora guarde relação com a matéria de fundo debatida nos autos, não foi objeto de alegação específica na contestação, constituindo-se em construção argumentativa desenvolvida apenas em sede recursal.

Todavia, no que se refere às
"novas versões sobre a ocupação do imóvel"
, não
se verifica
a alegada inovação. O apelante, tanto na contestação quanto nas razões recursais, sustentou a existência de cadeia possessória hígida, fundada nos contratos particulares de cessão de direitos, argumentando que teria adquirido a posse de forma legítima.

A circunstância de ter desenvolvido tal argumento de forma mais detalhada nas razões recursais não configura inovação, mas mero aprofundamento de tese já deduzida na defesa originária.

Portanto,
acolho parcialmente a preliminar de inovação recursal
, para afastar do conhecimento deste Tribunal os argumentos relativos: (i) à natureza
propter

personam
da autuação do IBAMA como fundamento para desconstituir o valor probatório do Auto de Infração; e (
ii
) à aplicação analógica da Súmula 84 do STJ e da disciplina dos embargos de terceiro.

No mérito

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do C
PC
para o acolhimento da pretensão
possessória, quais sejam: (i) a posse anterior; (
ii
) a turbação ou esbulho; (
iii
) a data do ato; e (
iv
) a continuação da posse, embora turbada.

A sentença
,
com acerto, delimitou o objeto da cognição ao âmbito estritamente possessório, afastando discussões de natureza petitória, em observância ao disposto no art. 557 do CPC, que veda a discussão sobre propriedade nas ações possessórias.

Consignou o
j
uízo
a quo
, com precisão:

"As ações possessórias, a teor da clareza insofismável do art. 557 do Código de Processo Civil, não comportam discussão acerca da propriedade do bem em litígio. Mais especificamente, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal é taxativo ao preceituar que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre a coisa não obsta à manutenção ou à reintegração de posse."

Tal delimitação mostra-se juridicamente irrepreensível, porquanto o juízo possessório não se presta à averiguação de quem detém o título dominial mais robusto, mas sim de quem demonstrou ter exercido a melhor posse de fato sobre a área rural.

Analisando detidamente o acervo probatório,
constata-se que
os apelados lograram demonstrar, de forma inequívoca, o exercício da posse anterior por meio de seu antecessor, Aparecido Neres Fonseca.

A materialidade dessa posse manifestou-se por meio de atos concretos de exploração econômica e benfeitorias, tais como a confecção de cercas, represas e plantio de pastagens em toda a área, conforme comprovado pelo instrumento particular de cessão de direitos
possessórios firmado com Jeremias Elias de Moura em 19 de março de 2015 (ID
.
56511840 - pág. 3
2
)
.

A
demais, a
prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia, realizada em 03 de outubro de 2016, e em audiência de instrução e julgamento, realizada em 30 de outubro de 2025 (ID 213543139), revelou-se convergente e harmônica.

As testemunhas Sadi Elias de Moura e
Jucimar
Rodrigues Costa, vizinhos confrontantes e conhecedores da região, foram coerentes, em ambos os momentos processuais, ao afirmar que Aparecido exerceu a posse de forma contínua e ininterrupta até o seu falecimento, realizando benfeitorias e mantendo a área sob sua vigilância.

Sadi Elias de Moura, na qualidade de presidente da associação rural local, reforçou a ideia de que a posse sempre foi de Aparecido e, posteriormente, mantida pelo seu caseiro Adilson Alves Toledo.

Jucimar
Rodrigues Costa, vizinho contíguo ao imóvel, confirmou que Aparecido exercia a posse de forma mansa e pacífica, chegando inclusive a realizar tratativas com o próprio apelante para permuta de pequena porção de terra entre os imóveis fronteiriços, o que demonstra o reconhecimento, pelo próprio recorrente, da posse exercida pelos sucessores do
de cujus
.

Não obstante o
apelante fundament
e
sua defesa na existência de contrato particular de cessão de direitos possessórios celebrado entre Aparecido Neres Fonseca e
Eleomar
Catarina Dias em 30 de março de 2015 (ID 56511840, págs. 82/83), seguido de nova cessão deste último em seu favor, em 18 de abril de 2016 (ID 56511840, págs. 146/148)
,
a existência
formal de tais instrumentos contratuais não se mostrou suficiente para comprovar a efetiva transmissão da posse, elemento essencial para a configuração do direito possessório.

Com efeito, a posse, enquanto estado de fato juridicamente protegido exige a demonstração de atos exteriores que revelem o exercício dos poderes inerentes à propriedade (
corpus
) acompanhados da intenção de tê-la como própria (
animus
). A mera existência de cláusula contratual, desacompanhada da tradição real do bem, não é apta a gerar efeitos possessórios oponíveis a terceiros.

No caso concreto, a instrução probatória não demonstrou que
Eleomar
Catarina Dias tenha, em algum momento, exercido posse de fato sobre o imóvel.

Ao contrário, posto que a
s testemunhas arroladas pelos apelados foram categóricas ao afirmar que
Eleomar
era desconhecido na região como possuidor daquela área específica e que Aparecido continuou a exercer a posse e as benfeitorias mesmo após a data do alegado contrato.

Mesmo as testemunhas arroladas pelo apelante Darci Pereira e Cleiton Sales de Moura não conseguiram estabelecer a posse contínua e pacífica de
Eleomar
.

Isto porque, o
depoimento de Darci Pereira limitou-se a afirmar que soube que
Eleomar
teria ingressado na posse e vendido para o apelante, mas não demonstrou ter presenciado ou atestado atos concretos de posse de
Eleomar
sobre a área litigiosa.

Cleiton Sales de Moura, por sua vez, apenas confirmou que foi contratado pelo apelante para realizar cercas no momento da
turbação, o que corrobora a posse injusta e precária do recorrente, e não a posse legítima de seu antecessor,
Eleomar
.

Portanto, o ônus do apelante de provar um fato modificativo do direito dos autores (a posse anterior e justa de
Eleomar
, que daria lastro à sua própria aquisição) não foi cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o
contrato entre Aparecido e
Eleomar
, desacompanhado de qualquer prova fática de sua execução (transmissão real da posse e exercício dos atos inerentes), constitui mero instrumento formal incapaz de infirmar a posse comprovadamente exercida por Aparecido até sua morte.

Com o falecimento de Aparecido Neres Fonseca, operou-se a transmissão automática da posse aos seus herdeiros, por força do princípio da saisine, consagrado no art. 1.784 do C
C
,
cuja transmissão
independe de qualquer formalidade ou ato de apreensão material, operando-se de pleno direito no momento da abertura da sucessão, conforme expressa previsão do art. 1.206 do C
C
.

Assim, os sucessores habilitados nos autos em 14 de abril de 2025 (Ivanir Neres Fonseca, Laura Neres Fonseca, Maria Madalena Fonseca João e
Milson
Neres Fonseca
–
ID
.
190549953) passaram a ostentar a qualidade de possuidores, com todos os direitos e prerrogativas inerentes a tal condição.

A circunstância de os herdeiros residirem em localidade diversa ou de não exercerem pessoalmente atos de vigilância sobre o imóvel não afasta a proteção possessória, uma vez que a posse pode ser exercida por
meio de prepostos, como efetivamente ocorreu no caso concreto, mediante a atuação do caseiro Adilson Alves Toledo.

Sobre o tema, a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao repelir a tese de
"posse abandonada"
quando presentes os efeitos da sucessão hereditária, conforme precedente invocado pelos apelados nas contrarrazões:

"O herdeiro do proprietário registral possui legitimidade ativa para propor ação de demarcação e defesa possessória em nome próprio, ainda que não formalizada a partilha. A ausência de inventário não obsta o exercício de pretensões judiciais relativas ao patrimônio hereditário comum, em face de terceiros estranhos à sucessão." (N.U 1002797-79.2019.8.11.0002
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)
)

Nesse contexto, v
erifica-se que a
turbação possessória restou caracterizada pelo ingresso do apelante na área em 24 de abril de 2016, quando, invocando a condição de adquirente, passou a praticar atos que molestaram o exercício da posse pelos herdeiros de Aparecido Neres Fonseca.

Como constatado, o
ato
turbativo
concretizou-se em 15 de maio de 2016, quando o apelante, acompanhado de agentes públicos, coagiu o caseiro dos autores a deixar a área, fixando placas de identificação e afirmando-se proprietário do imóvel.

Tais condutas configuram inequívoca turbação possessória, caracterizada pela moléstia ao exercício da posse alheia, sem que tenha havido
completo

desapossamento (que configuraria esbulho).

A
demais, a
ação foi ajuizada tempestivamente, em 21 de maio de 2016, dentro do prazo de ano e dia da turbação, o que autoriza a tramitação pelo rito especial e a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 558 do CPC.

Ainda que o apelante se insurja
contra a valoração da prova testemunhal realizada pelo
j
uízo
a quo
, apontando contradições nos depoimentos das testemunhas arroladas pelos apelados e defendendo a idoneidade dos depoimentos prestados por suas testemunhas
, tal insurgência não prospera, visto que o j
uízo
a quo
, no exercício do livre convencimento motivado, valorou adequadamente a prova testemunhal produzida, prestigiando os depoimentos que se mostraram coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos probatórios.

A circunstância de Sadi ter afirmado que tinha conhecimento de todos os contratos de venda de terra em Colniza/MT e, posteriormente, ter declarado desconhecer os contratos apresentados pelo apelante, não configura contradição insanável, mas sim reforça a tese de que tais instrumentos não produziram efeitos práticos no plano possessório, permanecendo no campo das abstrações contratuais.

Da mesma forma a alegação de que
Jucimar
teria negado conhecer
Eleomar
Catarina Dias não desqualifica seu depoimento, porquanto o que releva, para fins possessórios, não é o conhecimento pessoal do alegado intermediário na cadeia de transmissões, mas sim a constatação de quem efetivamente exerceu a posse de fato sobre a área.

Por fim, o
apelante dedica extensa argumentação para refutar a tese de simulação do contrato celebrado entre Aparecido Neres Fonseca e
Eleomar
Catarina Dias, sustentada pelos apelados.

Argumenta que tal tese não teria lógica jurídica, porquanto o contrato foi celebrado em data posterior à autuação do IBAMA, não sendo apto, portanto, a afastar a responsabilidade administrativa ambiental do de cujus.

A questão, todavia, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Conforme consignado na sentença,
"qualquer argumento atinente a questões petitórias, a vícios de negócio jurídico (como simulação), ou a omissões em inventários que não impactem diretamente a posse fática, deve ser sopesado apenas na medida em que sirva para fragilizar ou robustecer a alegação do efetivo e justo exercício possessório por uma das partes, e nunca como fundamento autônomo para o julgamento da lide."

O que releva, para fins possessórios, não é a eventual simulação ou validade do negócio jurídico, mas sim a demonstração de quem efetivamente exerceu a posse de fato sobre a área.

No caso concreto, restou sobejamente comprovado que Aparecido Neres Fonseca manteve o exercício da posse mesmo após a data do alegado contrato com
Eleomar
, circunstância que, por si só, afasta a eficácia possessória de tal instrumento, independentemente de eventual declaração de nulidade em ação própria.

Elemento de especial relevo, destacado com acerto pelos apelados nas contrarrazões, consiste na circunstância de que o apelante, embora tenha contestado a ação possessória, absteve-se de formular, nos próprios autos ou em demanda autônoma, qualquer pedido de tutela possessória em seu favor, nos termos do art. 556 do CPC, que consagra o caráter dúplice das ações possessórias.

De outra parte, o
s apelados produziram prova plena e coerente de seu direito, demonstrando o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, ao passo que o apelante permaneceu no campo das alegações destituídas de suporte fático-probatório.

A procedência da demanda revela-se consequência natural de um processo em que os autores se desincumbiram plenamente do ônus probatório que lhes incumbia, ao passo que o réu não logrou comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reconhecido.

Quanto ao pedido subsidiário de condenação por litigância de má-fé formulado pelos apelados nas contrarrazões, embora o recurso não mereça provimento, a insurgência do apelante não extrapola os limites do exercício regular do direito de defesa.

Não se vislumbra, no caso concreto, a presença dos requisitos previstos no art. 80 do CPC, notadamente o dolo processual necessário para a aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios em
mais
2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026